Tribunal: CARF
Processo: 10855.721828/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721828/2013-21
ACÓRDÃO
1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMETAL INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. DESPESAS FINANCEIRAS. GLOSA.
A comprovação documental é exigível para todos os valores lançados na
linha 43 da Ficha 06A da DIPJ, inclusive negativos. Inadmissível a utilização
de valores não comprovados como mera “conta de chegada” para justificar
o montante declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencida a conselheira relatora Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic que
votou por dar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (“DRJ”), que julgou parcialmente
procedente a impugnação ao auto de infração apresentada pelo Recorrente.
O auto de infração subjacente objetivou a glosa de prejuízo fiscal de IRPJ e base de
cálculo negativa de CSLL, relativos ao ano-calendário de 2009, em razão de suposta (i) não
comprovação de despesas financeiras, no montante de R$ 3.974.492,66, tendo em vista a
diferença entre o valor declarado em DIPJ e o comprovado pelo contribuinte; (ii) omissão de
receita financeira, no valor de R$ 449.819,08, caracterizada pela falta de contabilização de
variação cambial ativa.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) as
autoridades fiscais não compreenderam a composição do valor total informado pela Impugnante
na linha 19 ("Variações Cambiais Ativas"), da Ficha 06A do 4° trimestre, da DIPJ 2010; (ii) o valor
questionado de R$ 490.856,34 integra o montante indicado na linha 19, de R$ 2.087.651,80; (iii)
houve erro no preenchimento do valor total indicado na linha 43 ("Outras Despesas Financeiras"),
também da Ficha 06A da mesma DIPJ; e (iv) o equívoco cometido pela Impugnante no
preenchimento da linha 43 não gerou qualquer prejuízo ao Fisco, pois uma vez decomposto o
valor e informado corretamente nas demais linhas da Ficha 06A, permanece inalterado o
resultado do período de apuração em questão.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS.
O art. 9o da Lei no. 9718 prevê que as variações cambiais ativas e passivas
decorrentes dos direitos de crédito e de obrigações, em função da taxa de
câmbio, são consideradas como receita financeira ou despesa financeira,
conforme o caso.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
3
As participações no capital de outras sociedades serão avaliadas pelo Método da
Equivalência Patrimonial nas hipóteses previstas pela legislação societária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Isso porque, de acordo com a DRJ, a diferença entre receitas e despesas contidas no
Livro Razão da Recorrente estão de acordo com a informação contida na DIPJ, razão pela qual
deve ser exonerada a atuação no que se refere à omissão de receita financeira, no valor de R$
449.819,08. No que se refere às despesas não comprovadas, por sua vez, concluiu a DRJ que “pela
divergência nos documentos acostados aos autos, pela incerteza causada com as divergências nas
explicações, quando fornecidas, considero não comprovado o valor de R$ 3.974.492,66, no 4o
trimestre de 2009, linha 43, da ficha 06A (outras despesas financeiras)”.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
preliminarmente, o acórdão recorrido é nulo por violar o art. 146 do CTN, vez que modificou o
critério jurídico do lançamento, bem como por ausência de motivação, vez que ignorou o conjunto
probatório carreado aos autos e, com base em critérios subjetivos, entendeu que a justificativa
apresentada pela Recorrente não seria, supostamente, razoável; (ii) a Recorrente cometeu um
mero erro formal no preenchimento da linha 43 da Ficha 06A do 4£1 trimestre da DIPJ 2010, o que
resultou na indicação de um valor total consolidado de R$ 5.758.889,49 na referida linha,
ocasionando, assim, a divergência apontada no TVF pelas autoridades fiscais; (iii) o valor de R$
5.758.889,49 de fato existe. Contudo, ele não corresponde em sua totalidade a "Outras Despesas
Financeiras" incorridas pela Recorrente no período, mas sim a RECEITAS e DESPESAS que deveriam
ter sido informadas em outras linhas da mesma Ficha 06A da DIPJ 2010 e que não o foram
unicamente em razão do referido erro de preenchimento, o que, por evidente, não pode servir de
forma alguma como razão para a manutenção da autuação em comento; (iv) além do valor de R$
1.784.386,83 – incontroverso –, houve ainda (a) a inclusão, como despesa financeira – e em
duplicidade –, do valor correspondente ao resultado negativo de equivalência patrimonial da
participação da Recorrente na empresa Vitoriapar Indústria, Comércio e Empreendimentos LTDA.;
e (b) a inclusão de dois valores redutores dessa linha de despesa, os quais correspondem,
respectivamente, a "Outras Receitas Financeiras" e um ajuste redutor no valor do "Custo de Bens
e Serviços Vendidos" informado na linha 17 da Ficha 06A do 4o trimestre; (v) os valores redutores
da despesa total indicada na linha 43 da Ficha 06A (R$ 482.714,96 e R$ 156.213,22) afetam o lucro
do período no sentido de majorá-lo - o que beneficia o próprio Fisco -, de forma que a Recorrente
entende não ser necessária a sua comprovação documental, pois o seu efeito mediante a
reclassificação nas linhas corretas (o valor de R$ 156.213,22 como uma redução na linha 17 -
"Custo de Bens e Serviços Vendidos" e o valor de R$ 482.714,96 como uma receita na linha 23 -
"Outras Receitas Financeiras") permanece sendo o de aumentar o resultado do 4o trimestre de
2009; (vi) o valor de R$ 2.306.715,42, lançado em duplicidade, se refere ao resultado negativo de
equivalência patrimonial de seu investimento na Vitoriapar; (vii) houve, de fato, apuração de
resultado negativo de equivalência patrimonial, no valor de R$ 2.306.715,42, e não de um
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
4
resultado positivo, como originalmente indicado de maneira equivocada pela Recorrente em sua
DIPJ 2010; (viii) a Recorrente deixou de refletir o valor do resultado negativo de equivalência
patrimonial na linha adequada da DIPJ 2010 (isto é, na linha 45, da Ficha 06A ("Resultados
Negativos em Participações Societárias"), tendo lançado o referido valor, erroneamente, na linha
25 ("Resultados Positivos em Participações Societárias") (ix) como os resultados de equivalência
patrimonial (sejam eles positivos ou negativos) devem ser neutros para fins fiscais, a neutralização
do resultado (repita-se, registrado como positivo, muito embora fosse negativo) foi realizada pela
Recorrente por meio um lançamento no mesmo valor de R$ 2.306.715,42 na linha 43 ("Outras
Despesas Financeiras"); (x) o "LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO" (Linha 70) permanece
idêntico, mesmo depois de devidamente corrigida a indicação errônea do valor glosado nas linhas
da DIPJ 2010; (xi) a exemplo do ocorrido com relação ao preenchimento da Ficha 06A, foram
cometidos equívocos de preenchimento também com relação à Ficha 09A ("DEMONSTRAÇÃO DO
LUCRO REAL"), uma vez que, não obstante os valores das adições e exclusões ao lucro líquido
(bem como do prejuízo fiscal) estejam de acordo com o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR
do período, a sua indicação nas linhas que compõem a Ficha 09A não foi realizada corretamente
pela Recorrente; (xii) a diferença que se nota entre o valor das adições e exclusões indicadas no
LALUR, e aquelas indicadas na Ficha 09A, corresponde ao montante de R$ 188.254,94 ("Provisão
para Devedores Duvidosos"), o qual, por um mero equívoco, foi indicado a menor nas "ADIÇÕES"
da DIPJ 10, mas de outro lado, foi indicado também a menor nas "EXCLUSÕES", o que fez com que
esse equívoco de preenchimento fosse neutro, igualmente não afetando o valor do prejuízo fiscal
apurado ao final do período; (xiii) não obstante o resultado negativo de equivalência patrimonial
no valor de R$ 2.306.715,42 tenha sido originalmente indicado por equívoco na linha 43 da Ficha
06a, do 4£1 trimestre, da DIPJ 2010, o efeito de sua indicação naquela linha já havia sido
neutralizado mediante a realização de sua adição na Ficha 09A, exatamente como determina a
legislação tributária; (xiv) no que se refere à Ficha 09A, a transferência do valor de R$
2.306.715,42 da linha 38 ("Outras Adições") para a linha 12 ("Ajuste por Diminuição valor de
Invest. Aval. p/PL") em nada altera o valor final do prejuízo fiscal apurado no período (- R$
6.112.050,99); e (xv) caso se afaste a preliminar de nulidade, deve ser convertido o julgamento em
diligência fiscal, para que os argumentos e documentos carreados aos autos pela Recorrente
sejam cotejados pela autoridade fiscal autuante e, com isso, não se permita que um mero erro no
preenchimento da DIPJ gere um lançamento de ofício realizado à margem da legalidade tributária.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
5
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 03.12.2019 e, em 04.12.2019 (fl. 1545), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 02.01.2020.

II – PRELIMINARES
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que o acórdão recorrido é nulo por (i)
violar o art. 146 do CTN, vez que modificou o critério jurídico do lançamento, ao se fundamentar,
essencialmente, em critérios para aferição do resultado de equivalência patrimonial; e (ii) ausência
de motivação, vez que ignorou o conjunto probatório carreado aos autos e, com base em critérios
subjetivos, entendeu que a justificativa apresentada pela Recorrente não seria razoável.
A impossibilidade de mudança no critério jurídico é tratada no art. 146 do CTN que
assim dispõe:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Como ensina Regina Helena Costa, do art. 146 do CTN se extraem duas normas: a
primeira, que autoriza “a aplicação de novo sentido a uma norma, em razão da modificação dos
critérios jurídicos adotados na sua interpretação, com eficácia retroativa” e a segunda, que
estabelece que, para um mesmo sujeito passivo, essa “modificação somente será aplicável a fatos
ocorridos após sua introdução”1.
Sobre o tema, Thais de Laurentiis2, ao tratar da garantia contra mudança de critério
jurídico pela Administração Tributária, explica que, em sua modalidade intraprocessual, tal
garantia limita a mudança de interpretação pela Administração Tributária proferida em dois atos
sucessivos e igualmente válidos, de forma que seus efeitos devem, necessariamente, ser ex nunc,
por força, dentre outros, do art. 146 do CTN.

1 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 2. ed. Rio
de Janeiro, Forense, 2022, p. 322.
2 LAURENTIIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela administração tributária: regime de controle e
garantia do contribuinte. São Paulo: IBDT, 2022, p. 272-273.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
6
No presente caso, no que se refere à glosa de despesas financeiras, no montante de
R$ 3.974.492,66 – único ponto ainda em discussão – o lançamento decorreu da diferença entre o
valor informado em DIPJ e aquele comprovado pela Recorrente em sede de fiscalização (fls. 1149).
Em sede de impugnação, a Recorrente alegou, dentre outros, que na linha 43, da Ficha 06A do 40
trimestre, da DIPJ 2010, houve a inclusão, como despesa financeira - e em duplicidade -, do valor
correspondente ao resultado negativo de equivalência patrimonial de sua participação na empresa
Vitoriapar Indústria, Comércio e Empreendimentos LTDA. Diante disso, a decisão da DRJ, ao
analisar os documentos apresentados, entendeu que a Recorrente não comprovou o atendimento
a todos os critérios necessários para aferição do resultado de equivalência patrimonial. Confira-se:
Analisando o Livro Razão da impugnante, conta no. 1223009, fls. 1484 e 1485,
“Mútuo – Vitoriapar Ind. Com. Empreendimentos Ltda”, verificamos que houve
“baixa” no valor de R$ 18.961.377,72 no mês de novembro com o histórico
“compens. Mútuo x aumento de capital”.
Já a conta 2811101, “capital social” no Livro Razão da Vitoriapar, fls. 1495 e 1496,
doc. 10A e 10B, consta o valor de R$ 20.962.377,72, sendo que os lançamentos do
dia 01/11/2009 somam R$ 18.961.377,72.
Assim, no ano calendário de 2009, restou R$ 511.117,04 de capital a integralizar.
Tal integralização ocorreu apenas em 2010, conforme documentos acostados aos
autos.
No doc. 11A, consta Balanço Patrimonial sintético da Vitoriapar Indústria
Comércio e Empreendimento Ltda, de 31 de dezembro de 2009, com patrimônio
líquido no valor total de R$ 18.366 (em milhares de reais), sendo R$ 20.962 (em
milhares de reais) de capital social e R$ 2.596 (em milhares de reais) de prejuízo
acumulado.
Analisando o Balanço Patrimonial analítico da Vitoriapar, ano calendário 2009,
doc. 11B, fl. 1503, consta R$ 20.962.377,72 como capital social, R$ 19.577.352,98,
como patrimônio líquido, sendo que o total de lucros ou prejuízos acumulados é
R$ 1.385.024,74. Nessa conta, inclui o resultado do exercício de R$ 468.338,64
(lucro). Segue tela recortada e explicação da impugnante quanto ao documento
apresentado, respectivamente: (...)
Portanto, pelo quadro recortado acima, não há comprovação quanto aos valores
descritos pela impugnante.
Ademais, conforme legislação citada, há inúmeros critérios para aferição do
resultado de equivalência patrimonial, tais como: i) o balanço da controlada
precisa ter a mesma data do balanço da controladora; ii) deve haver utilização do
mesmo critério contábil em ambas as empresas; e iii) deve haver o expurgo dos
resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com
outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas. Todavia, esses
critérios não foram comprovados pela impugnante.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
7
Também não é razoável pensar que no exato momento da elaboração da
declaração, ou seja, no momento oportuno, a pessoa localizou o erro referente ao
resultado de equivalência patrimonial, e ao invés de consertar o erro de forma
correta, retirando da linha de resultado positivo e inserindo na linha resultado
negativo, remendou fazendo uma manobra desarrazoada, como descrito pela
impugnante.
Diante disso, a decisão recorrida analisou os critérios para aferição do resultado de
equivalência patrimonial em resposta à impugnação apresentada. Repita-se: o lançamento
decorreu de falta de comprovação dos valores lançados a título de despesa financeira; em
impugnação, a Recorrente alegou que esses valores decorreram, dentre outros, do resultado
negativo da equivalência patrimonial; e, diante disso, a DRJ, enfrentou o argumento da Recorrente
e o afastou. Dessa forma, não há que se falar em alteração de critério jurídico, caracterizada pela
mudança de interpretação da norma, mas, sim, no devido enfrentamento dos argumentos
contidos em sede de impugnação.
No que se refere ao segundo fundamento contido no recurso voluntário com
relação à nulidade da decisão recorrida - ausência de motivação e violação ao princípio da verdade
material, por ignorar o conjunto probatório carreado aos autos – entendo que igualmente não
merece proceder. Como se extrai do trecho acima transcrito da decisão recorrida, os documentos
apresentados em sede de impugnação foram devidamente analisados, mas se concluiu pela sua
insuficiência para comprovar o alegado, tendo em vista, principalmente, que (i) não há
correspondência entre os valores contidos nos documentos apresentados e o Balanço Patrimonial
analítico da Vitoriapar; e (ii) há inúmeros critérios para aferição do resultado de equivalência
patrimonial, que não foram comprovados pela Recorrente.
Por fim, entendo que o argumento da DRJ de ausência de razoabilidade nos
procedimentos adotados pela Recorrente, a meu ver, foi um reforço argumentativo, e não tem,
por si só, o condão de ensejar qualquer nulidade.
Diante disso, afasto as preliminares suscitadas.

III – MÉRITO
No mérito, a controvérsia se limita à comprovação das despesas financeiras, no
montante de R$ 3.974.492,66, incorridas pela Recorrente no ano-calendário de 2009.
De acordo com a Recorrente, houve erros de preenchimento da DIPJ 2010, que não
ocasionaram qualquer lesão ao Fisco, (i) na Linha 43 (“Outras Despesas Financeiras”), da Ficha 6A,
do 4o trimestre, da DIPJ 2010, vez que foi informado um valor consolidado de R$ 5.758.889,49,
que corresponde a receitas e despesas que deveriam ter sido informadas em outras linhas da
Ficha 6A; e (ii) na Ficha 9A, na qual foi indicado a valor menor nas "ADIÇÕES" da DIPJ 2010, no
montante de R$ 188.254,94 ("Provisão para Devedores Duvidosos"), mas de outro lado, foi
indicado também a menor nas "EXCLUSÕES.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
8
No que se refere à Linha 43 (“Outras Despesas Financeiras”), da Ficha 6A, do 4o
trimestre, da DIPJ 2010, a Recorrente demonstrou que o montante de R$ 5.758.889,49, é
composto pelos seguintes valores:
 Despesas financeiras reconhecidas pela própria Autoridade Fiscal no
lançamento no montante de R$ 1.784.386,83 (cf. TVF fl. 1149);
 Duas adições, no montante de R$ 482.714,96 e R$ 156.213,22, que não foram
comprovadas documentalmente, mas que, a meu ver, por se tratar de redutores
na conta de despesa, não justificam, por si só, a glosa das despesas financeiras;
 Lançamento em duplicidade de resultado negativo da equivalência patrimonial
no montante de R$ 2.306.715,42.
Com relação ao resultado negativo da equivalência patrimonial, compulsando a DIPJ
2010 (fl. 22), se verifica que nada foi lançado na Linha 45 (“Resultados Negativos em Participações
Societárias”) e o montante de R$ 2.306.715,42 foi informado erroneamente, na Linha 25
("Resultados Positivos em Participações Societárias"). Confira-se:

Assim, para “neutralizar”, o montante de R$ 2.306.715,42, informado
erroneamente, na Linha 25 ("Resultados Positivos em Participações Societárias"), foi lançado
erroneamente R$ 2.306.715,42 na Linha 43 (“Outras Despesas Financeiras”). E, o segundo
lançamento de R$ 2.306.715,42 na Linha 43 (“Outras Despesas Financeiras”) decorre de
informação que deveria ter sido incluída na Linha 45 (“Resultados Negativos em Participações
Societárias”), que, frise-se, está zerada, conforme visto acima. Diante disso, entendo que está
comprovado o erro de preenchimento contido na Linha 43 (“Outras Despesas Financeiras”) da
Ficha 6A do 4a trimestre de 2009.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
9
No que se refere à Ficha 9A, como o resultado da equivalência patrimonial deve ser
neutro na apuração do IRPJ, o montante de R$ 2.306.715,42 foi adicionado na referida ficha,
dentre as adições, como se extrai da Parte A do Lalur (fl. 1514):

E refletido na DIPJ 2010 (fls. 37/38):
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
10

Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
11

Embora o total das adições e das exclusões informados na Ficha 9A não batam com
o LALUR, a Recorrente demonstrou, ainda, que, por equívoco, o montante de R$ 188.254,94
("Provisão para Devedores Duvidosos") foi indicado a menor nas "ADIÇÕES" da DIPJ 2010, mas de
outro lado, foi indicado também a menor nas "EXCLUSÕES. Veja-se:

Assim, o erro de preenchimento na Ficha 9A está devidamente comprovado e
igualmente não impacta o saldo das adições e exclusões e, tampouco, a comprovação da
neutralização da despesa com resultado negativo da equivalência patrimonial.
A decisão recorrida, entretanto, questionou o próprio valor lançado a título de
resultado negativo da equivalência patrimonial. E neste ponto, a Recorrente alega que o montante
de R$ 2.306.715,42 decorre da diferença entre sua participação (90,68%) (i) no valor do capital
social subscrito e integralizado da Vitoriapar (R$ 18.961.377,72) e (ii) no patrimônio líquido da
Vitoriapar apurado em 31.12.2009 (R$ 16.654.662,30). Confira-se a tabela elaborada pela
Recorrente para chegar no valor do patrimônio líquido da Vitoriapar apurado em 31.12.2009:
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
12

A decisão recorrida, por sua vez, (i) reconheceu que a participação da Recorrente no
capital da Vitoriapar é de 90,68%; (ii) extraiu dos documentos acostados aos autos que houve
subscrição e integralização de capital pela Recorrente no montante de R$ 18.961.377,72. Confira-
se:
Verificamos que a 7a Alteração e Consolidação do Contrato Social da Vitoriapar,
doc. 07, comprova os valores informados na impugnação quanto à aquisição da
participação na Vitoriapar, ou seja, houve aquisição por meio de mútuo no valor
de R$ 17.462.463,69, somado aos juros deste mútuo no valor de R$ 2.010.032,04,
totalizando R$ 19.472.495,73, 90,68% do capital da investida, Vitoriapar,
conforme cláusulas recortadas abaixo. Tal contrato está registrado na Junta
Comercial, data 16/12/2009. (...)
Analisando o Livro Razão da impugnante, conta no. 1223009, fls. 1484 e 1485,
“Mútuo – Vitoriapar Ind. Com. Empreendimentos Ltda”, verificamos que houve
“baixa” no valor de R$ 18.961.377,72 no mês de novembro com o histórico
“compens. Mútuo x aumento de capital”.
Já a conta 2811101, “capital social” no Livro Razão da Vitoriapar, fls. 1495 e 1496,
doc. 10A e 10B, consta o valor de R$ 20.962.377,72, sendo que os lançamentos
do dia 01/11/2009 somam R$ 18.961.377,72.
Assim, no ano calendário de 2009, restou R$ 511.117,04 de capital a integralizar.
Tal integralização ocorreu apenas em 2010, conforme documentos acostados aos
autos.
Recorrente e DRJ, entretanto, divergem com relação (i) ao lucro do exercício; e (ii) à
necessidade de comprovação de outros critérios para aferição do resultado de equivalência
patrimonial. Confira-se:
No doc. 11A, consta Balanço Patrimonial sintético da Vitoriapar Indústria
Comércio e Empreendimento Ltda, de 31 de dezembro de 2009, com patrimônio
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
13
líquido no valor total de R$ 18.366 (em milhares de reais), sendo R$ 20.962 (em
milhares de reais) de capital social e R$ 2.596 (em milhares de reais) de prejuízo
acumulado.
Analisando o Balanço Patrimonial analítico da Vitoriapar, ano calendário 2009,
doc. 11B, fl. 1503, consta R$ 20.962.377,72 como capital social, R$ 19.577.352,98,
como patrimônio líquido, sendo que o total de lucros ou prejuízos acumulados é
R$ 1.385.024,74. Nessa conta, inclui o resultado do exercício de R$ 468.338,64
(lucro). Segue tela recortada e explicação da impugnante quanto ao documento
apresentado, respectivamente: (...)
Portanto, pelo quadro recortado acima, não há comprovação quanto aos valores
descritos pela impugnante.
Ademais, conforme legislação citada, há inúmeros critérios para aferição do
resultado de equivalência patrimonial, tais como: i) o balanço da controlada
precisa ter a mesma data do balanço da controladora; ii) deve haver utilização do
mesmo critério contábil em ambas as empresas; e iii) deve haver o expurgo dos
resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com
outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas. Todavia, esses
critérios não foram comprovados pela impugnante.
Ocorre que a divergência quanto ao valor do resultado do período no cálculo da
equivalência patrimonial não justifica a manutenção da glosa das despesas financeiras. Isso
porque, nos termos do art. 389 do RIR/99, vigente à época, o ajuste de investimento avaliado pelo
método da equivalência patrimonial não será computado na determinação do lucro real da
coligada ou controlada. Confira-se:
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
Assim, se o resultado de equivalência patrimonial é neutro na apuração do lucro
real e, demonstrado que todo montante deduzido pela Recorrente a título de despesa com
resultado negativo da equivalência patrimonial foi, posteriormente, adicionado na apuração do
lucro real, eventuais questionamentos quanto tal montante não têm por consequência a glosa da
despesa correlata.
Em outras palavras, a Autoridade Fiscal pode questionar os valores apurados pelos
contribuintes a título de ajuste com avaliação do investimento pelo método da equivalência
patrimonial. Mas, como tal ajuste é neutro para fins fiscais, demonstrado que o contribuinte
adicionou os valores deduzidos como despesa a tal título – como ocorreu no presente caso -, não
há que se falar em glosa da despesa financeira correlata, vez que, frise-se, tal despesa não teve
impactos na apuração do resultado.

Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
14
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado
A autuação tem por objeto a glosa de despesas financeiras não comprovadas que
foram registradas na DIPJ. Constatou-se que, do montante de R$ 5.758.889,49 informado na linha
43 da Ficha 06A, o contribuinte conseguiu comprovar, no curso da ação fiscal, apenas R$
1.784.386,83, razão pela qual a autoridade fiscal glosou a diferença de R$ 3.974.492,66.
Na impugnação, o contribuinte sustenta que o valor lançado na referida linha possui
composição específica, apresentando detalhamento dos itens que o compõem. Afirma, ademais,
que os valores negativos (R$ 482.714,96 e R$ 156.213,22) seriam, em tese, favoráveis ao Fisco,
motivo pelo qual não haveria necessidade de sua comprovação documental. Defende ainda que os
dois lançamentos de R$ 2.306.715,42, registrados como resultado negativo de equivalência
patrimonial, embora tenham sido declarados de forma equivocada, não implicaram redução
indevida do resultado tributável no período.
A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, rejeitou os argumentos
apresentados, consignando que não seria razoável admitir que, no momento da elaboração da
declaração, ao identificar o erro relativo ao resultado de equivalência patrimonial, o contribuinte
tenha optado por “remendar” o registro de modo atípico, ao invés de corrigi-lo de forma
adequada. Quanto aos valores negativos de R$ 156.213,22 e R$ 482.714,96, a decisão de primeiro
grau foi clara ao afirmar que todos os valores declarados na linha 43 deveriam ser devidamente
comprovados, independentemente de supostamente beneficiarem o Fisco. Isso porque a
comprovação integral é condição necessária para atestar a composição do total informado e evitar
que os números apresentados não passem de mera “conta de chegada” ajustada para alcançar o
valor global declarado.
A DRJ, assim, concluiu que caberia ao contribuinte comprovar documentalmente
cada um dos itens lançados na linha 43, sob pena de invalidação da composição apresentada.
No recurso voluntário, a defesa insiste no mesmo argumento da impugnação, de
que não seria exigível a comprovação dos valores negativos por se tratarem de montantes que
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.431 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721828/2013-21
15
favorecem o Fisco, mas não rebate os fundamentos centrais da decisão recorrida, especialmente
quanto à necessidade de comprovar todos os elementos integrantes do valor total registrado.
Com efeito, para que se possa aferir a alegação de que os dois lançamentos de
equivalência patrimonial teriam tido seus efeitos anulados, é imprescindível demonstrar, com
documentação idônea, que tais valores integraram o total de R$ 5.758.889,49. A ausência de
comprovação individualizada de cada item impede a aferição da consistência dos números
apresentados, uma vez que o contribuinte pode simplesmente indicar valores negativos, não
comprovados, como forma de justificar a composição do total declarado.
É por essa razão que divirjo do voto da ilustre relatora para negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1621
DF CARF MF
Original